Tribunal: TJSP
Processo: 2078486-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Despesas condominiais. Execução proposta por condomínio popular.
Justiça gratuita. Para fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça, a pessoa jurídica deve comprovar a alegada impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais (STJ, Súmula 481). Caso concreto em que ficou demonstrada de maneira eficaz a hipossuficiência financeira do condomínio.
Determinação de juntada da

Ementa:
Despesas condominiais. Execução proposta por condomínio popular.
Justiça gratuita. Para fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça, a pessoa jurídica deve comprovar a alegada impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais (STJ, Súmula 481). Caso concreto em que ficou demonstrada de maneira eficaz a hipossuficiência financeira do condomínio.
Determinação de juntada da certidão da matrícula do imóvel gerador do débito ou do contrato de compra e venda de referida unidade condominial. Desnecessidade. Documentos acostados à inicial que se mostram suficientes para a propositura da demanda executiva, devendo-se aguardar eventual alegação da executada de sua ilegitimidade passiva.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2078486-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL ÁGUAS DE LINDÓIA, é agravada MARIA DAS GRAÇAS COSTA
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078486-67.2020.8.26.0000 - rs
2
VOTO No 36.458
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2078486-67.2020.8.26.0000
COMARCA: SUMARÉ
AGVTE.: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ÁGUAS DE LINDÓIA
AGVDA.: MARIA DAS GRAÇAS COSTA DOS SANTOS (NÃO
CITADA)
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: RAFAEL CARMEZIM CAMARGO
NEVES
Despesas
condominiais.
Execução
proposta
por
condomínio popular.
Justiça gratuita. Para fazer jus aos benefícios
da gratuidade de justiça, a pessoa jurídica deve
comprovar a alegada impossibilidade de arcar com as
custas e despesas processuais (STJ, Súmula 481). Caso
concreto em que ficou demonstrada de maneira eficaz
a hipossuficiência financeira do condomínio.
Determinação de juntada da certidão da
matrícula do imóvel gerador do débito ou do contrato
de compra e venda de referida unidade condominial.
Desnecessidade. Documentos acostados à inicial que se
mostram suficientes para a propositura da demanda
executiva, devendo-se aguardar eventual alegação da
executada de sua ilegitimidade passiva.
Recurso provido.
Condomínio
agrava
da
respeitável
decisão reproduzida a fls. 74/75 que, nos autos da execução de crédito
condominial por ele movida em face da detentora da posse da unidade
autônoma geradora do crédito exequendo, indeferiu o pedido de gratuidade
de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de
indeferimento da exordial, determinando, ainda, a juntada da certidão da
matrícula do imóvel ou do contrato de compra e venda da unidade
condominial geradora do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078486-67.2020.8.26.0000 - rs
3
O agravante sustenta, em síntese, que se
trata de condomínio destinado à moradia de pessoas de baixa renda e que
enfrenta alto índice de inadimplência, aduzindo que o valor total arrecadado é
insuficiente para o custeio até mesmo de sua manutenção, de modo que não
dispõe de recursos para arcar com as custas processuais. Alega, ainda, a
desnecessidade de juntada da certidão da matrícula do imóvel, porquanto
bastante a apresentação de documento que demonstre a imissão da agravada
na posse do bem e a ciência do condomínio, como a lista de presença dos
condôminos em assembleia e os boletos de cobrança das despesas
condominiais.
O pretendido efeito suspensivo foi
deferido.
É o relatório.
Respeitada
a
convicção
do
i.
Magistrado prolator da decisão recorrida, tem-se que o agravante ostenta
situação financeira que autoriza a concessão da gratuidade de justiça.
Consoante enunciado da Súmula 481 do
Superior Tribunal de Justiça, "Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais".
Outrossim, a situação dos condomínios
ostenta certas peculiaridades que os distancia do conceito puro de pessoa
jurídica, pois são constituídos, na realidade, de uma pluralidade de pessoas
físicas que, por força do sistema de moradia pelo qual optaram, devem cotizar
deveres e obrigações, única razão de ser da existência da personalidade legal
dos condomínios.
No caso vertente, verifica-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078486-67.2020.8.26.0000 - rs
4
agravante, condomínio popular instituído no âmbito do Programa Minha Casa
Minha Vida, alegou enfrentar dificuldades financeiras em virtude do alto
índice de inadimplência entre os condôminos, assertiva que foi bem
evidenciada pelo documento copiado a fls. 83/88, que revela estarem
inadimplentes 196 unidades autônomas das 260 que integram o condomínio,
bem como pelo demonstrativo de receitas e despesas juntado a fls. 77/82, que
aponta saldo de apenas R$ 79,55 em 31.03.2020, e pelo demonstrativo de
despesas relativas a obrigações do recorrente e não liquidadas desde abril de
2018 (fls. 89/91).
É
inegável
que,
em
face
da
inadimplência de parte expressiva dos condôminos, o indeferimento do
benefício da gratuidade processual acarreta imediatos reflexos na situação
financeira daqueles condôminos que pagam pontualmente suas quotas no
rateio das despesas condominiais, sendo oportuno consignar que se tratam de
pessoas físicas notoriamente de baixa renda.
Ressalta-se, ainda, que a não concessão
da benesse obsta o acesso do condomínio à justiça, em flagrante afronta a
princípios constitucionais.
Quanto à determinação de juntada da
certidão da matrícula do imóvel ou do contrato de compra e venda da unidade
condominial geradora do débito, imperioso registrar que o Superior Tribunal
de Justiça decidiu, no julgamento do recurso especial no 1.345.331/RS,
apreciado de acordo com a sistemática de recursos repetitivos, que:
"Para efeitos do art. 543-C do
CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que define a
responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais
não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a
relação jurídica material com o imóvel, representada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078486-67.2020.8.26.0000 - rs
5
imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência
inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo
compromisso de compra e venda não levado a registro, a
responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair
tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário
comprador,
dependendo das circunstâncias de
cada caso
concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário
comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve
ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade
passiva do promitente vendedor para responder por despesas
condominiais relativas a período em que a posse foi exercida
pelo promissário comprador." (rel. Ministro Luis Felipe Salomão - J.
08.04.2015).
Assim, nos termos da decisão supra, a
legitimidade para figurar no polo passivo de execução em que se busca o
recebimento de despesas condominiais não toca apenas àquele que figura no
registro do imóvel como seu proprietário, podendo a demanda ser direcionada
ao promissário comprador, desde que comprovada sua imissão na posse do
bem e a ciência inequívoca do condomínio a respeito da transação.
Na hipótese em tela, se o condomínio
agravante afirma que a agravada é legítima possuidora da unidade autônoma
e, ademais, emite os boletos de cobrança do débito condominial no nome
dela, tem-se que os documentos acostados à inicial (lista de presença dos
condôminos em assembleia geral ordinária, da qual consta o nome e a
assinatura da executada, e boletos de cobrança) são suficientes para a
propositura da demanda executiva, devendo-se aguardar eventual alegação da
executada de sua ilegitimidade passiva.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078486-67.2020.8.26.0000 - rs
6
afastar a determinação de juntada da certidão da matrícula do imóvel gerador
do débito ou do contrato de compra e venda da unidade condominial em
questão.
CESAR LACERDA
Relator